Tribunal: TJDFT
Processo: 0756057-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Suspensão indevida do feito. Inexistência de causa prejudicial externa. Ausência de tutela de urgência ou de recurso dotado de efeito suspensivo. Necessidade de continuidade da execução. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por particular contra decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença em razão da pendência do julgamento de agravo de instrumento conexo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a pendência de recurso sem efeito suspensivo autoriza o sobrestamento do cumprimento de sentença; (ii) se a existência de ação rescisória, desacompanhada de tutela de urgência, configura causa prejudicial externa apta a impedir o prosseguimento da execução.
III. Razões de decidir
3. A ausência de tutela de urgência e de efeito suspensivo no recurso interposto impede a suspensão do cumprimento de sentença, pois inexiste determinação judicial que obste a continuidade dos atos executivos.
4. A mera existência de ação rescisória em trâmite não suspende o cumprimento de sentença quando não deferida medida liminar que impeça a prática de atos executivos.
5. Deve ser assegurado o prosseguimento da execução, sendo possível, em caso de eventual reversão do julgado, a adoção de mecanismos de restituição, como a execução invertida.
6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a inexistência de decisão judicial com efeito suspensivo impede a paralisação do cumprimento definitivo da sentença.
IV. Dispositivo
7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, parágrafo único; 525; 536.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2005091, AI 0706621 29.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 29/05/2025.